Tribunal: TJSP
Processo: 1036198-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA DE ABUSIVIDADE, AINDA SOB A PERSPECTIVA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
1. Ao agente financeiro compete definir livremente a taxa que cobrará dos recursos que disponibilizará no mercado; ao tomador compete decidir livremente se aceitará

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAUSA DE ABUSIVIDADE, AINDA SOB A PERSPECTIVA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
1. Ao agente financeiro compete definir livremente a taxa que cobrará dos recursos que disponibilizará no mercado; ao tomador compete decidir livremente se aceitará a taxa que lhe é ofertada ou se tentará obter uma taxa menor com outra instituição. O que não lhe é permitido é aceitar livremente uma taxa de juros que lhe é ofertada e, posteriormente, alegando que ela destoa da média de mercado, pedir sua redução, na medida em que esse comportamento fere a boa-fé objetiva.
2. A propósito, já se decidiu que a revisão judicial dos juros remuneratórios somente é possível, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, em situações excepcionais, "desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".
3. Recurso improvido.